Tribunal: TJPA
Processo: 0893580-54.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893580-54.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSELY DO CARMO MONTEIRO, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ROSELY DO CARMO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL N° 0893580-54.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ROSELY DO CARMO MONTEIRO

ADVOGADOS: ALYDES LUSTOZA – OAB/PA 20.238 e PATRÍCIA BARRETO – OAB/PA 14.080

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: EVANDRO ANTUNES COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CUMULAÇÃO COM ATS. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO POR LEI. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MARCO INICIAL DOS RETROATIVOS FIXADO NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal visando à concessão de progressão funcional horizontal com os respectivos efeitos financeiros, inclusive sobre ATS e demais vantagens, além do pagamento retroativo das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal;

2.Sentença de procedência que determinou a concessão da progressão e o pagamento das diferenças devidas, acrescidas de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) definir se houve prescrição da pretensão deduzida;

(ii) verificar a legalidade da cumulação entre progressão horizontal por antiguidade e adicional por tempo de serviço (ATS);

(iii) avaliar eventual afronta à razoabilidade, à LRF, à LOA e à separação dos poderes;

(iv) analisar se é cabível a exclusão dos reflexos remuneratórios;

(v) definir o marco inicial para o pagamento dos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A progressão funcional é prestação de trato sucessivo, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à ação, conforme a Súmula 85/STJ;

5. A progressão horizontal e o ATS têm naturezas jurídicas distintas e previsão em normas diversas, o que permite sua cumulação sem violação ao art. 37, XIV, CF/88;

6. A existência de previsão legal para a vantagem afasta a alegação de afronta à razoabilidade, à LRF e à LOA. A decisão judicial não cria despesa, apenas determina o cumprimento da legislação vigente, não havendo ingerência no Executivo;

7. Os reflexos remuneratórios decorrem da natureza da verba principal e têm amparo legal, inexistindo
bis in idem
;

8. O marco inicial para os efeitos financeiros deve ser o requerimento administrativo, com suspensão da prescrição durante sua tramitação (art. 4º do Decreto 20.910/1932).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos e remessa necessária conhecidos. Recurso do Município desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para fixar como termo inicial dos efeitos financeiros o requerimento administrativo, com suspensão da prescrição durante sua tramitação.

Teses de julgamento
:

1. A progressão horizontal por antiguidade prevista em lei municipal pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas;

2. O marco inicial dos efeitos financeiros decorrentes da concessão de vantagem prevista em lei deve coincidir com o requerimento administrativo, suspendendo-se a prescrição durante sua tramitação.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIV; 169, §1º; Decreto 20.910/1932, art. 4º; CPC, art. 85, §11; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0880428-41.2020.8.14.0301, Rel.ª Des.ª Luzia Nadja G. Nascimento, j. 24/03/2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0898037-66.2022.8.14.0301, Rel.ª Des.ª Maria Elvina G. Taveira, j. 23/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, a
cordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes recursos e da REMESSA NECESSÁRIA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora/apelante
,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recursos de Apelação interpostos por ROSELY DO CARMO MONTEIRO e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença (Id. 25278884) que julgou procedentes os pedidos formulados na ação Ordinária de Progressão Funcional Horizontal c/c Cobrança e Tutela Provisória de Urgência, movida por ROSELY DO CARMO MONTEIRO contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Na origem, o Juízo determinou ao Município a imediata concessão da elevação de nível de progressão funcional da parte autora, com os devidos reflexos remuneratórios (inclusive sobre o ATS e demais vantagens de direito), condenando ainda ao pagamento retroativo dos valores não implementados, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

O MUNICÍPIO DE BELÉM não apresentou defesa e o Juízo de primeiro grau decretou sua revelia.

A autora interpôs apelação (Id. 25278887) e sustentou, em síntese, que o termo inicial para pagamento dos retroativos deve coincidir com a data do requerimento administrativo, com suspensão da prescrição durante a sua tramitação, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/1932. Requereu, ainda, a manutenção da gratuidade da justiça.

O Município, por sua vez, apelou (Id. 25278891) e
alegou: (i) prescrição da pretensão deduzida; (ii) violação ao art. 37, XIV, CF/88, por suposta utilização de idêntico critério (tempo de serviço) em vantagens diversas, configurando “efeito cascata”; (iii) afronta ao princípio da razoabilidade e à Lei de Responsabilidade Fiscal, ante aumento de despesa que comprometeria a gestão financeira; (iv) violação ao art. 169, §1º, CF/88 e ao princípio da separação dos poderes, pois a vantagem não estaria prevista em leis orçamentárias; e (v) subsidiariamente, a exclusão dos reflexos remuneratórios, para afastar o alegado
bis in idem
.

Em contrarrazões (Id. 25278894), a autora pugnou pelo desprovimento do recurso municipal, aduzindo que a progressão horizontal é direito subjetivo previsto em lei municipal, de natureza diversa do ATS, inexistindo violação à Súmula Vinculante nº 37, uma vez que o Judiciário apenas assegura o cumprimento da legislação já vigente.

O Município não apresentou contrarrazões à apelação da autora, conforme certidão de Id. 25278896.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer (Id. 26741267) pelo conhecimento de ambos os recursos e pelo desprovimento do apelo do Município de Belém, opinando pelo provimento da apelação da autora, exclusivamente para fixar o requerimento administrativo como marco inicial para pagamento retroativo, com suspensão da prescrição durante a sua tramitação.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço das Apelações e da Remessa Necessária, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia em definir se: (i) prescrição; (ii) se a progressão horizontal por antiguidade pode ser acumulada com o ATS, com reflexos sobre outras parcelas; (iii) se a decisão judicial afrontaria a razoabilidade, a LRF, a LOA e a separação dos poderes; e (iv) qual o marco inicial para os retroativos devidos à servidora.

1.

Da prescrição.

As progressões funcionais configuram ato omissivo de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda (Súmula 85/STJ). Inexiste prescrição do fundo de direito, não havendo reparo à sentença nesse ponto.

2.

Da alegada violação ao art. 37, XIV, CF/88 (“efeito cascata”).

O Município sustenta que a progressão horizontal e o ATS se baseiam em critério idêntico (tempo de serviço), o que configuraria bis in idem.

Não assiste razão. As Leis Municipais nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993 asseguram a progressão horizontal por antiguidade, automática, a cada dois anos de efetivo exercício, com variação de 5% entre referências. Tal instituto tem natureza jurídica distinta do ATS, vantagem autônoma prevista em legislação própria.

A jurisprudência do TJPA confirma essa distinção:

“
O direito à progressão funcional por antiguidade dos servidores do Município de Belém, previsto nas Leis Municipais nº 7.507/91, 7.528/91 e nº 7.673/93, independe de regulamentação específica para sua concessão. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas, sendo permitida sua cumulação.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0880428-41.2020.8.14.0301 – Rel.ª Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025).

Logo, inexiste ofensa ao art. 37, XIV, da CF/88.

3.

Da razoabilidade e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alega o Município que a concessão gera acréscimo de despesa incompatível com a LRF e o princípio da razoabilidade.

A tese não merece prosperar. Esta Corte já consolidou que restrições orçamentárias não podem ser utilizadas para suprimir direito subjetivo do servidor previsto em lei.

“A limitação orçamentária não pode ser utilizada para negar a concessão da progressão funcional quando esta já estiver prevista em lei.” (TJPA – Apelação Cível nº 0880428-41.2020.8.14.0301 – Rel.ª Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025).

Portanto, não há afronta à razoabilidade ou à LRF.

4.

Da alegada violação ao art. 169, § 1º, CF/88 e à separação dos poderes.

O Município defende que a decisão judicial cria despesa sem previsão na LOA, configurando ingerência indevida.

O argumento não procede. O Judiciário não cria despesa nova, apenas determina o cumprimento de lei vigente. A negativa administrativa de aplicar norma legal não pode ser legitimada sob alegação de ausência de previsão orçamentária, sob pena de esvaziamento do direito do servidor.

“A
limitação orçamentária não pode ser utilizada para negar a concessão da progressão funcional quando esta já estiver prevista em lei.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0880428-41.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025).”.

Logo, inexiste afronta ao art. 169, §1º, da CF/88 ou à separação dos poderes.

5.

Do pedido subsidiário de exclusão dos reflexos.

O Município pleiteia, subsidiariamente, a exclusão dos reflexos da progressão sobre ATS e demais vantagens.

A pretensão não procede. Conforme já demonstrado, a progressão e o ATS são institutos diversos, e a incidência de reflexos decorre de expressa previsão legal.

“A cumulação de progressão funcional por antiguidade com gratificação por tempo de serviço não viola a Constituição Federal, pois possuem naturezas jurídicas distintas, conforme entendimento consolidado.”
(TJPA – Apelação/Remessa Necessária nº 0898037-66.2022.8.14.0301 – Rel.ª Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024).

Logo, o pedido subsidiário deve ser afastado.

6.

Do termo inicial dos retroativos.

A sentença fixou como termo inicial o quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

Entretanto, assiste razão à autora ao defender que o requerimento administrativo é o marco inicial para os efeitos financeiros, com suspensão da prescrição durante sua tramitação, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/1932. O parecer ministerial acompanha essa interpretação, razão pela qual merece parcial provimento o recurso da autora.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO DOS RECURSOS e da REMESSA NECESSÁRIA e NEGO PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM e DOU PROVIMENTO ao recurso da autora, para fixar o requerimento administrativo como marco inicial do pagamento retroativo, com suspensão da prescrição durante sua tramitação (art. 4º, Decreto 20.910/1932). Mantenho, no mais, a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 23/10/2025